Tribunal: STF
Processo: ADI 2396
Classe: ADI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-05-08
Data de publicação: 2003-05-08

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 2.210/01, DO ESTADO DE
 MATO GROSSO DO SUL. OFENSA AOS ARTIGOS 22, I E XII; 25, § 1º; 170,
CAPUT , II E IV; 1º; 18 E 5º CAPUT, II E LIV. INEXISTÊNCIA. AFRONTA
À COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE DA UNIÃO PARA EDITAR NORMAS
GERAIS REFERENTES À PRODUÇÃO E CONSUMO, À PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE
E CONTROLE DA POLUIÇÃO E À PROTEÇÃO E DEFESA DA SAÚDE. ARTIGO 24, V,
 VI E XII E §§ 1º E 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
Não cabe a esta
Corte dar a última palavra a respeito das propriedades
técnico-científicas do elemento em questão e dos riscos de sua
utilização para a saúde da população. Os estudos nesta seara
prosseguem e suas conclusões deverão nortear as ações das
autoridades sanitárias. Competência do Supremo Tribunal Federal
circunscrita à verificação da ocorrência de contraste inadmissível
entre a lei em exame e o parâmetro constitucional.
Sendo possível a
 este Supremo Tribunal, pelos fatos narrados na inicial, verificar a
 ocorrência de agressão a outros dispositivos constitucionais que
não os indicados na inicial, verifica-se que ao determinar a
proibição de fabricação, ingresso, comercialização e estocagem de
amianto ou de produtos à base de amianto, destinados à construção
civil, o Estado do Mato Grosso do Sul excedeu a margem de
competência concorrente que lhe é assegurada para legislar sobre
produção e consumo (art. 24, V); proteção do meio ambiente e
controle da poluição (art. 24, VI); e proteção e defesa da saúde
(art. 24, XII).
A Lei nº 9.055/95 dispôs extensamente sobre todos
os aspectos que dizem respeito à produção e aproveitamento
industrial, transporte e comercialização do amianto crisotila.  A
legislação impugnada foge, e muito, do que corresponde à legislação
suplementar, da qual se espera que preencha vazios ou lacunas
deixados pela legislação federal, não que venha a dispor em
diametral objeção a esta.
Compreensão que o Supremo Tribunal tem
manifestado quando se defronta com hipóteses de competência
legislativa concorrente. Precedentes: ADI 903/MG-MC e ADI
1.980/PR-MC, ambas de relatoria do eminente Ministro Celso de Mello.
Ação direta de inconstitucionalidade cujo pedido se julga
parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade do
artigo 1º e de seus §§ 1º, 2º e 3º, do art. 2º, do art. 3º e §§ 1º e
 2º e do parágrafo único do art. 5º, todos da Lei nº 2.210/01, do
Estado do Mato Grosso do Sul.